Tribunal: TJDFT
Processo: 0737253-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência suscitada em embargos à execução.
2. Havendo cláusula de eleição de foro e afastada qualquer abusividade, deve prevalecer o que foi convencionado pelas partes.
3. Agravo de instrumento não provido.